Tribunal: TCU
Processo: 006.599/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Relatório de Auditoria para avaliar as transferências voluntárias do Ministério da Agricultura e Pecuária destinadas à adequação de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade com foco nas transferências voluntárias realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), voltadas para adequação de estradas vicinais no intervalo temporal de 2019 a 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. no prazo de 180 dias, institucionalize a política pública de adequação de estradas vicinais, estruturando-a com o devido diagnóstico, critérios de balizamento de beneficiários e indicadores de execução/monitoramento, além de utilizá-la como referência para avaliação técnica da pertinência das emendas parlamentares impositivas individuais e de bancada direcionadas à adequação de estradas vicinais, em linha com o que disciplinam o § 16 do art. 37 e os §§ 13 e 14 do art. 166 da Constituição Federal, os incisos III e VII do art. 4o do Decreto 9.203/2017, o inciso V do § 2o do art. 74 e o § 6o do art. 92 da Lei 14.791/2023 e o inciso VII do art. 4o da Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR 1/2024 (seção III.1 do relatório); 9.1.2. no prazo de 180 dias, aprimore os controles existentes nos procedimentos de aceite de processos licitatórios que contenham situações que a legislação considere excepcional, tais como a realização de licitações na forma presencial ou previamente à formalização do instrumento de repasse, em coerência com o que disciplinam o art. 17, § 2o, da Lei 14.133/2021; o art. 1o, §§ 3o e 4o, do Decreto 10.024/2019; o art. 10, inciso XXXII; art. 11, incisos III-A e VIII, alínea "a"; e art. 85, inciso V, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (seção III.2 do relatório); 9.1.3. no prazo de 180 dias, apure as irregularidades identificadas no convênio 941696 - município de Canarana/MT, relativo à medição de Distância Média de Transporte (DMT) maior do que a executada em campo no serviço de recomposição do revestimento primário da estrada vicinal RM-01, sem prejuízo de, se for o caso, instaurar processo de tomada de contas especial para a reparação do dano ao Erário e realizar outras providências cabíveis, bem como, ao final do prazo de 120 dias, informar este Tribunal das conclusões dos procedimentos, consoante o disposto no art. 11, incisos XIII e XIV, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023, e nos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa-TCU 71/2012 (seção III.3 do relatório); 9.1.4. no prazo de 180 dias, apure as irregularidades identificadas nos convênios 941695 - município de Alta Floresta/MT; 941696 - município de Canarana/MT; 941700 - município de Querência/MT; e 941706 - município de Gaúcha do Norte/MT, relativas aos indícios de sobrepreços nos custos estimados constantes nos projetos básicos de engenharia, especificamente os referentes aos serviços de "recomposição mecanizada de aterro - material de jazida", de "transporte com caminhão basculante de 6 m3 - rodovia em revestimento primário" e de "administração local", sem prejuízo de, se for o caso, instaurar processo de tomada de contas especial para a reparação do dano ao erário e realizar outras providências cabíveis, bem como, ao final do prazo de 120 dias, informar este Tribunal das conclusões dos procedimentos, consoante o disposto no art. 11, incisos XIII e XIV, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023, e nos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa-TCU 71/2012 (seção III.4 do relatório); 9.1.5. no prazo de 180 dias, crie procedimentos de verificação e aprovação dos projetos de engenharia específicos para execução de serviços de manutenção de estradas vicinais, incluindo, necessariamente, o exame da: a) aderência dos serviços referenciais à realidade executiva da obra; e b) eficiência dos métodos de trabalho projetados, evitando eventual caráter antieconômico desses métodos, em linha com o que disciplinam o art. 10, inciso XXXII; art. 11, inciso III-A; e art. 85, incisos II e V, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (seção III.4 do relatório); 9.1.6. no prazo de 180 dias, aprimore os controles do processo de acompanhamento dos convênios voltados para a adequação das estradas vicinais, criando procedimentos que garantam a avaliação das medições das etapas e tipos de serviços previstos contratualmente no âmbito desses convênios, em respeito ao que disciplinam o art. 10, inciso XXXII; art. 11, incisos III-A e X; art. 85, incisos I e V; e art. 86 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (seção III.5 do relatório); 9.2. recomendar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), ao Ministério da Fazenda (MF) e à Controladoria-Geral da União (CGU), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, avaliem a possibilidade de revisão da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023, com o intuito de estabelecer critérios objetivos para balizar o conceito de vantajosidade econômica contido nos incisos I-b, II-a e III-c do art. 54 dessa portaria, em linha com o que disciplinam o art. 3o, inciso VI, e o art. 4o, inciso IX, do Decreto 9.203/2017 c/c art. 26, inciso I, do Decreto 11.531/2023 (seção III.2 do relatório); 9.3. dar ciência ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 9.3.1. dar aceites em processos licitatórios presenciais cujas justificativas para a não realização de licitações eletrônicas estejam baseadas em ausência de qualidade de internet, inexistência de pessoal treinado e/ou caracterização indevida de objeto, conforme se verificou nos aceites dos processos licitatórios das prefeituras de Canarana/MT e Alta Floresta/MT, configura violação ao disposto no art. 17, § 2o da Lei 14.133/2021, no art. 1o, §§ 3o e 4o do Decreto 10.024/2019 e no art. 85, inciso V, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (seção III.2 do relatório); 9.3.2. dar aceite à adesão à ata de registro de preços homologada em data anterior ao início da vigência do convênio, sem que fique demonstrado que a adesão é mais vantajosa para o convenente, comparada com a realização de uma nova licitação, conforme verificado no convênio 941706 - município de Gaúcha do Norte/MT, configura violação ao disposto no art. 54, inciso I, alínea "b", da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (seção III.2 do relatório); 9.3.3. dar aceites em projetos básicos de engenharia nos quais os orçamentos estimados contenham serviços com especificações e valores não aderentes ao Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), a exemplo do ocorrido nos serviços de "recomposição mecanizada de aterro - material de jazida", de "transporte com caminhão basculante de 6 m3 - rodovia em revestimento primário" e de "administração local", nos casos dos convênios 941695 - município de Alta Floresta/MT; 941696 - município de Canarana/MT; 941697 - município de Matupá/MT; 941698 - município de Campo Verde/MT; 941700 - município de Querência/MT; 941701 - município de Planalto da Serra/MT; e 941706 - município de Gaúcha do Norte/MT, configura violação ao disposto no art. 4o do Decreto 7.983/2013, no art. 11, inciso III-A, e art. 85, inciso V, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (seção III.4 do relatório); 9.4. dar ciência às prefeituras de Canarana/MT e Alta Floresta/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a não realização de licitações eletrônicas que estejam baseadas em ausência de qualidade de internet, inexistência de pessoal treinado e/ou caracterização indevida de objeto, configura violação ao disposto no art. 17, § 2o da Lei 14.133/2021 e no art. 1o, §§ 3o e 4o do Decreto 10.024/2019 (seção III.2 do relatório); 9.5. dar ciência às prefeituras de Alta Floresta/MT, Campo Verde/MT, Canarana/MT, Gaúcha do Norte/MT, Matupá/MT, Planalto da Serra/MT e Querência/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que elaborar projetos básicos de engenharia nos quais os orçamentos estimados contenham serviços com especificações e valores não aderentes ao Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), a exemplo do ocorrido nos serviços de "recomposição mecanizada de aterro - material de jazida", de "transporte com caminhão basculante de 6 m3 - rodovia em revestimento primário" e de "administração local", configura violação ao disposto no art. 4o do Decreto 7.983/2013, no art. 12, incisos II-b, III, X-b e X-c, e no art. 27, § 6o, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (seção III.4 do relatório); 9.6. dar ciência às prefeituras de de Campo Verde/MT, Canarana/MT, Gaúcha do Norte/MT, Matupá/MT, Planalto da Serra/MT e Querência/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que, nos convênios cujo objeto seja a adequação de estradas vicinais, a não realização devida e adequada da fiscalização das medições de todas as etapas e tipos de serviços previstos contratualmente no âmbito desses convênios, configura violação ao disposto no art. 12, incisos XIV, XVI, XVII e XVIII; e art. 84, inciso III, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (seção III.5 do relatório); 9.7. determinar a instauração de processos apartados, um para cada município envolvido, para neles serem realizadas as audiências propostas no Relatório de Auditoria; 9.8. autorizar a AudSustentabilidade a proceder ao monitoramento das determinações e recomendações contidas nesta deliberação; 9.9. juntar cópia desta decisão ao processo TC Processo 037.457/2023-3 ; e 9.10. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos, ao Congresso Nacional e à Controladoria-geral da União.